Tribunal: STF
Processo: RE 1515339
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5):



    “Agravo de Instrumento — Ação de desapropriação na fase de execução — Apuração de saldo devedor — Precatório — Parcelamento — Aplicabilidade da Lei nº 11.960, de 2009 — Súmula Vinculante n° 17/STF — Observância em relação aos cálculos elaborados no caso concreto — Provimento parcial do recurso, para a revisão °w e/ou retificação dos cálculos, consoante especificado. .”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa ao art. 100, § 5º, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante 17 do STF. Aduz-se, em suma, que (eDOC 7, p. 8):



    “(...) , no presente caso, os cálculos das parcelas do precatório incluíram juros em continuação por todo o período da moratória. 



    E, no julgamento do recurso em questão, o TJSP deixou de excluir os juros durante o parcelamento. 



    A decisão do Tribunal Paulista ora recorrida, então, merece reforma, pois no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso! “



    Os autos foram devolvidos à Turma julgadora para eventual adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do tema 1037 (eDOC 18).



    A Turma Julgadora manteve incólume o julgamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 21, p. 2):



    “Agravo de Instrumento Ação de desapropriação na fase de execução Apuração de saldo devedor Precatório Parcelamento Regime de atualização monetária e juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública Acordão em harmonia com o RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037) - Juízo de retratação indevido.”



    Admitido o recurso extraordinário (eDOC 18), os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, consignou que o precatório teria sido abrangido pelos efeitos da modulação prevista nas ADIs 4357/DF e 4425/DF (eDOC 5, p. 3-4):



    “Primeiramente, entende-se que da mesma forma que se permite ao credor reclamar a insuficiência dos depósitos, em razão de parcelamento constitucional, impõe-se assegurar ao devedor a revisão de pagamentos supostamente efetuados em valores superiores ao montante . devido, por via autônoma ou incidental, considerando-se a supremacia do interesse público em questão, bem como a existência de direito superveniente, não sendo o caso de falar-se, por conseguinte, em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. 



    Quanto à aplicabilidade da Lei n° 11.960, de 2009, é certo que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo do referido diploma legal, por ocasião do julgamento das ADIs nos. 4357/DF e 4425/DF, segundo depreende-se do Informativo n° 698/STF.



    No entanto, em sede de Questão de Ordem com modulação temporal dos efeitos da referida declaração de inconstitucionalidade,. também já deixou assente o Colendo Supremo Tribunal Federal:



    "[...J 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões é declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n° 4.357 e 4.425 ó para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional n° 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da m presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional n° 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) [...J ". 



    Ademais, antes mesmo da .aludida modulação de efeitos, cumpre observar que o Ministro Luiz Fux, em 11.04.2013, já havia. determinado, "in verbis": "[...J que os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal dêem imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14.03.2013, segundo a sistemática vigente a época, respeitando-se a vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro”



    Assim sendo, no caso concreto, considerando-se que o precatório em questão (EP 03567/92) foi abrangido pelos efeitos da mencionada modulação, inegável a incidência dos índices de atualização com base na Lei n° 11.960, de 2009, em conformidade com os precedentes supracitados. 



    Por outro lado, quanto à incidência da Súmula Vinculante n° 17/STF, equivocada a interpretação do agravante a respeito dos cálculos elaborados pelo "DEPRE", uma vez que observaram a suspensão dos juros nos termos da referida Súmula, conforme fls. 78/81. 



    Acrescente-se, por último, que o entendimento consolidado na Suprema Corte apenas não permite a incidência dos juros no período entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se este for realizado no prazo legal. Contudo, se ocorrer inadimplência, relativamente a cada parcela, impõe-se a incidência de correção monetária e dos juros moratórios. 



    Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento parcial ao recurso, para a revisão e/ou retificação dos cálculos, consoante especificado.” 



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362, e modular os efeitos da decisão, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010. (ADI 2356, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 14.08.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente